Tribunal: STF
Processo: EP 29
Classe: EP
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    1. Trata-se de pedido de formulado pela defesa do executado Paulo Salim Maluf, mediante o qual requer seja declarada extinta a pena de multa relativa aos títulos condenatórios transitados em julgado, em ações penais julgadas por esta Suprema Corte (e.Doc.287). À guisa de comprovação, assoma ao requerimento o comprovante de depósito no valor de R$ 2.879.787,99



    Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral da República solicitou fosse oficiado ao Juízo ordenado, a fim de que certificasse o pagamento da multa. (e.Doc. 291).



    Considerando as posteriores informações apresentadas pelo Juízo da 3ª Vara de Execuções Criminais do Foro Central Barra Funda da Comarca de São Paulo/SP (e.Docs. 292 a 297), determinei a renovação de vista dos autos (e.Doc. 298).



    A Procuradoria-Geral da República (e.Doc. 301), intimada, assevera que as últimas informações apresentadas pelo juízo ordenado, permitem aferir a “evolução do cumprimento das penas pelo condenado Paulo Salim Maluf, notadamente no tocante à sanção patrimonial que lhe fora cominada”.



    Enfatiza, ainda, a certificação, no âmbito do Juízo da 3ª Vara de Execuções Criminais do Foro Central Barra Funda da Comarca de São Paulo/SP (e.Docs. 292 a 297), “que o montante recolhido às páginas 2587, no valor de R$ 2.729.787,99 (sete milhões, setecentos e vinte e nove mil, setecentos e oitenta e sete reais e noventa e nove centavos) corresponde ao valor determinado no ofício eletrônico nº 4324/2022 de páginas 2573/2577 ”.



    À luz desse quadro, ressalta subsistir ao apenado o dever de cumprir a pena privativa de liberdade que lhe fora imposta, manifestando-se, ao final, “pela declaração de integral cumprimento apenas no tocante à pena de multa, subsistindo ao apenado o dever de cumprir as condições impostas a título de livramento condicional relativas às penas privativas de liberdade que lhe foram cominadas até a extinção” (e.Doc. 301).



    É o relatório. Decido.



    2. No caso concreto, os acórdãos condenatórios que são objeto dessa execução unificada de penas privativas de liberdade e de multa emanam do Supremo Tribunal Federal. 



    Sobre o ponto, rememoro o capítulo relativo à pena de multa fixada no acórdão condenatório da AP 863:



    Fixo a multa, proporcionalmente, em 248 (duzentos e quarenta e oito) dias-multa. O valor do dia-multa, considerando a condição econômica do acusado, fica fixado em 5 (cinco) vezes o valor do salário mínimo vigente à época do fato,  assim considerada a data em que cessou a permanência (maio de 2006), o qual será atualizado monetariamente até a data do efetivo pagamento.



    Mesmo fixado no máximo, o valor do dia multa é ineficaz diante da situação econômica do acusado, o qual possui patrimônio declarado à Justiça Eleitoral no valor aproximado de 39 milhões de reais ( fonte: http://divulgacandcontas. tse .jus. br / divulga / # /candidato/2014/ 680/SP/250000002168/bens).



    Diante disso, entendo aplicável ao caso, o disposto no art. 60, § 1º, do Código Penal, e aumento o valor da multa em mais três vezes.



    Ressuma dos autos da AP 968:



    In casu, fixo a multa em 12 dias-multa e, por considerá-la ineficaz, diante da situação econômica do condenado, aplico-a em dobro, totalizando 24 dias-multa, no valor de 1 salário-mínimo cada, na esteira do art. 286, §1º, do Código Eleitoral (O montante do dia-multa é fixado segundo o prudente arbítrio do juiz, devendo este ter em conta as condições pessoais e econômicas do condenado, mas não pode ser inferior ao salário-mínimo diário da região, nem superior ao valor de um salário-mínimo mensal).



    Por ser o réu maior de 70 anos na data do julgamento, incide a atenuante do art. 65, I, do Código Penal, reduzindo-se a pena para 2 anos e 9 meses de reclusão e 20 dias-multa.



    Ausentes causas de aumento ou de diminuição, torno a pena definitiva em 2 anos e 9 meses de reclusão, e multa de 20 dias-multa, no valor de 1 salário mínimo cada, nos termos do art. 350, c/c art. 286, §§1º e 2º, todos do Código Eleitoral.



    Consabido que, ao estabelecer a competência desta Suprema Corte, a Constituição da República prescreve:



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (…)



    m) a execução de sentença nas causas de sua competência originária , facultada a delegação de atribuições para a prática de atos processuais;



    A Lei de Execuções Penais, por sua vez, preceitua que:



    Art. 65. A execução penal competirá ao Juiz indicado na lei local de organização judiciária e, na sua ausência, ao da sentença.



    Sob a perspectiva infraconstitucional, notadamente sob a óptica de normas de organização judiciária e no contexto de autogestão da Corte, o art. 341 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, com redação dada pela Emenda Regimental n. 41/2010, que, constitui norma primária, atribui ao Relator a competência para a condução da execução penal de acórdão oriundo do Supremo Tribunal Federal.



    A propósito, no âmbito do Plenário do Supremo Tribunal Federal, já se sedimentou compreensão especificamente a respeito da matéria (Pet 986 QO, Relator(a): Min. OCTAVIO GALLOTTI, Tribunal Pleno, julgado em 22/02/1995, grifei).



    Portanto, as normas constitucionais, legais e regimentais conferem ao Supremo Tribunal Federal competência para a execução penal de seus acórdãos, ressalvada a faculdade de, por razões de conveniência, implementar-se delegação de outros atos.



    No caso em exame, a decisão de delegação proferida nestes autos tem contornos vinculados à fiscalização da execução penal, atribuindo expressamente ao Juiz de primeiro grau comunicação acerca do início e cumprimento da pena.



    Desse modo, o que se propiciou ao Juízo das Execuções Criminais do Foro Central Barra Funda da Comarca de São Paulo/SP foi tão somente o recolhimento do valor da multa, mantendo-se os atos decisórios no âmbito desta Suprema Corte. 



    Diante do julgamento de agravo regimental em que se questionava o valor corrigido da multa, houve o devido ajuste da discrepância entre os critérios de cálculo anteriormente consignados pelo juízo delegado em face das balizas estabelecidas nos acórdãos condenatórios. 



    Na atual fase, o Juízo da 3ª Vara das Execuções Criminais do Foro Central Criminal da Barra Funda da Comarca de São Paulo atesta “que o montante recolhido às páginas 2587, no valor de R$ 2.729.787,99 (sete milhões, setecentos e vinte e nove mil, setecentos e oitenta e sete reais e noventa e nove centavos) corresponde ao valor determinado no ofício eletrônico nº 4324/2022 de páginas 2573/2577”.



    À luz desse quadro, tem razão a Procuradoria-Geral da República ao consignar que “Uma vez comprovado o integral pagamento da sanção pecuniária pelo apenado, deve ser declarado o seu cumprimento” (e.Doc. 301). 



    3. À luz do exposto, com supedâneo no art. 341 do RISTF, declaro regularmente cumprida a pena de multa fixada ao apenado Paulo Salim Maluf nos acórdãos condenatórios (AP 863 e AP 968), consignando subsistirem as condições advindas do livramento condicional pelo tempo remanescente da pena privativa de liberdade.



    Comunique-se esta decisão Juízo da 3ª Vara de Execuções Criminais do Foro Central Barra Funda da Comarca de São Paulo/SP.



    Publique-se. Intimem-se. 



    Brasília, 14 de dezembro de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator - Documento assinado digitalmente